Tribunal: TJDFT
Processo: 0709720-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA (agravante/executada) contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.° 0711881-65.2017.8.07.0001 movido por MARCIA VALERIA SOARES ALVES SANTOS e OLIVAN ALEIXO SANTOS (agravados/exequentes), que deferiu o pedido de penhora de 30% do faturamento do agravante, nos seguintes termos (ID 85442162 dos autos de origem): (...) O credor formula pedido de penhora de percentual de faturamento da Cooperativa devedora. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que "a penhora sobre o faturamento da empresa é admitida, excepcionalmente, quando presentes os seguintes requisitos: (i) não-localização de bens passíveis de penhora e suficientes à garantia da execução ou, se localizados, de difícil alienação; (ii) nomeação de administrador; (iii) não-comprometimento da atividade empresarial - sem que isto configure violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor." (AgRg no AREsp 573.647/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 03/02/2015). Portanto, a penhora sobre o faturamento da empresa, embora admitida pelo art. 866 do Código de Processo Civil, é medida extrema que somente pode ser levada a efeito, no caso de comprovada inexistência de bens penhoráveis, de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito do devedor. Na hipótese, a parte credora já esgotou todos os meios para localizar bens de propriedade da devedora. Assim, há que acolher o pedido de penhora de faturamento. Sobre o tema, confira a jurisprudência desta Corte de Justiça: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. FATURAMENTO. EMPRESA. REDUÇÃO. PERCENTUAL. 1. A penhora sobre o faturamento diário da empresa é admitida em situações excepcionais, quando inexistentes bens suficientes à satisfação do crédito e, cumpridas as exigências legais, sem inviabilizar a atividade empresarial. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.919328, 20150020238984AGI, Relator: LEILA ARLANCH, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/01/2016, Publicado no DJE: 15/02/2016. Pág.: 300) No tocante ao percentual, este Tribunal firmou entendimento, em situações semelhantes, no sentido de ser razoável a penhora sobre renda de empresa no limite de 30% do faturamento diário, até a integralização do valor da execução. Nesse sentido: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. LIMITAÇÃO. PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO). 1 - Diante da inviabilidade de constrição de outros bens ou de adoção de meio menos gravoso para a devedora (Art. 620 do CPC), impõe-se a penhora de percentual do faturamento da sociedade empresária. 2 - Em que pese a possibilidade de a penhora incidir sobre a renda da pessoa jurídica executada, tal não deve recair sobre o valor total diário do faturamento, sob pena de inviabilizar o seu funcionamento, sobretudo no que tange ao adimplemento de seus compromissos com empregados, afigurando-se como razoável o limite de 30% (trinta por cento) sobre os seus rendimentos. 3 - Recurso parcialmente provido." (Acórdão n.895208, 20150020127643AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/07/2015, Publicado no DJE: 23/10/2015. Pág.: 269)" O montante não causa onerosidade excessiva ao devedor e atende ao princípio da razoabilidade, permitindo também ao credor a satisfação do crédito. Desta forma, defiro o pedido de penhora de 30% do faturamento até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida, nos termos do que dispõe o artigo 866 do CPC. Para tanto, nomeio o representante legal da empresa-devedora para atuar como administrador - equiparado à figura do depositário judicial. O administrador deverá ser intimado para apresentar o plano de atuação, indicando a forma contábil que irá prestar contas mensalmente a este Juízo, e depositar as quantias recebidas acompanhadas do respectivo balancete mensal. Ressalto que a penhora recairá sobre 30% do faturamento diário que deverá ser depositado na conta do Juízo até o dia 10 de cada mês. Outrossim, outras medidas ainda poderão ser adotadas para garantir a eficácia da presente penhora, inclusive a nomeação de um administrador do Juízo. Expeça-se o mandado de penhora de 30% do faturamento diário da empresa devedora, a ser cumprido na forma acima. Intime-se o representante legal da devedora para apresentar o plano de administração, no prazo de 15 dias. Intimem-se. (...) Em suas razões recursais (ID 24593714), a agravante afirma que é uma entidade sem fins lucrativos e que vem passando por sérias dificuldades financeiras, agravada em razão da pandemia do Covid-19. Diz que a “cooperativa vem tentando resolver aos poucos suas pendências financeiras na medida de suas possibilidades econômicas, porém, sendo levada a cabo a penhora sobre o faturamento da Cooperativa, nesta hipótese, sem sombra de dúvidas, suas operações serão inviabilizadas e o problema que daí advirá será muito maior que o problema posto na hipótese sob exame.” (ID 24593714 – Página 7) Ao final, pede, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para impedir a penhora do faturamento ou, subsidiariamente, que a penhora seja de apenas 5% (cinco por cento) sobre o faturamento líquido. Preparo (ID 24593730). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar, notadamente quanto à probabilidade do direito. A penhora de bens para pagamento do débito atualizado deve observar, sempre que possível, a ordem de preferência estabelecida no Código de Processo Civil, in verbis: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;XIII - outros direitos. (grifou-se) Por sua vez, o artigo 866, do mesmo Diploma Processual Civil, elenca as hipóteses em que será possível efetivar a penhora sobre o faturamento de empresa existente em nome dos executados, nos seguintes termos: Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. Com efeito, a penhora sobre o faturamento empresarial deve seguir a ordem de preferência estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil, bem como estar condicionada à inexistência de outros bens penhoráveis do(s) executado(s), ou, em havendo bens, serem estes de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito; caso em que tal medida constritiva deverá ser fixada em percentual que não inviabilize a atividade empresarial. Por outro lado, importante ressaltar que, nos termos do artigo 806 do Código de Processo Civil, a execução deve ocorrer do modo menos gravoso para os executados, que devem indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Neste contexto, no caso dos autos, em uma análise perfunctória, típica do exame liminar que ora se impõe, não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal, visto que, de fato, até o presente momento, o agravante não nomeou bens (imóveis ou móveis) à penhora, sendo certo que estes são preferenciais à constrição do faturamento, bem como o juiz a quo certificou, na decisão agravada, que “a parte credora já esgotou todos os meios para localizar bens de propriedade da devedora.” Portanto, ausente um dos requisitos autorizadores à concessão da medida liminar, a manutenção da decisão agravada, por ora, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo de origem dos termos da presente decisão. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se.